Tribunal: TJBA
Processo: 8013406-14.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8013406-14.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JULIANA CARDOSO DO NASCIMENTO

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO
DA
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1.002. DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC. LEI COMPLEMENTAR N. 132/2009. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. A análise da irresignação da Apelante limita-se na questão so
mente so
bre
o capítulo da sentença que
condeno
u
o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública.

2. A questão em análise é pertinente a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral, do Tema n. 1.002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Não bastasse o STF ter firmado a tese jurídica (Tema 1.002), a Lei Complementar Federal 80/1994, com a alteração promovida pela Lei Complementar n. 132/2009, estabelece no art. 4º, XXI, que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, “
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”
.

4. Segundo o entendimento do STF, apesar da autonomia financeira de órgão estar atrelada a existência de um orçamento próprio e unitário, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira e, autonomia funcional e administrativa, conforme EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

5. Destarte, é reconhecido o direito a percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra o Ente a que pertença.

6. Ressaltando que o pagamento de honorários recai sobre aquele que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil,
como se observa neste caso em análise
.

7. Honorárias sucumbenciais majorados, em sede recursal, conforme dispões o § 11, do do artigo 85, do Código de Processo Civil.

8. Sentença mantida e, confirmada em todos os seus termos em Reexame Necessário.

9
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013406-14.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
e confirmar a sentença em Reexame Necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA